Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715813-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDA: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CLAUSULA PENAL. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. VALOR MINIMO. PERDAS E DANOS DEVIDA. DECOTE DA CLAUSULA PENAL. PENA DE BIS IN IDEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, o acordão foi claro quanto ao caráter de indenização mínima da cláusula penal, de modo que do valor apurado dos lucros cessantes deve ser decotado o valor da clausula penal, sob pena de bis in idem, já que a cláusula penal já serve de indenização mínima, não podendo ser cobrada em duplicidade. Assim, sendo devido o valor mínimo previsto na cláusula penal a título de indenização, dos lucros cessantes apurados pelo perito será subtraído o valor estipulado na referida cláusula, tendo em vista a natureza indenizatória de ambos, não podendo haver acúmulo. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, postulando o afastamento da liquidação de danos por estimativa e a imposição da “liquidação zero”, ante a ausência de provas acerca dos lucros cessantes; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra o critério adotado para fixar os honorários advocatícios. Afirma que foram fixados abaixo dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de publicação em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 27330673 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, relativas à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 27330673 - Pág. 17). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016